Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Receptação. Aparelho celular. Subtração com emprego de violência e grave ameaça. Exibição de arma branca. Palavra da vítima corroborada. Desclassificação para furto por arrebatamento. Impossibilidade. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes de roubo e de receptação, em razão de subtração de aparelho celular mediante emprego de violência e grave ameaça, bem como pela posse de outros celulares de origem ilícita, pleiteando a desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento, sob o argumento de ausência de violência contra a pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante configura crime de roubo ou deve ser desclassificada para furto por arrebatamento, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça à pessoa; e, (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de receptação, ainda que não impugnada especificamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre roubo e furto por arrebatamento reside no direcionamento da força empregada, sendo suficiente, para a configuração do roubo, a violência física contra a pessoa, ainda que sem gravidade extrema ou lesões permanentes.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como reconhecimento da autora e a prisão em flagrante.

5. Como a vítima relata de forma firme que, após tentativa de resistência, a apelante exibiu uma faca e ordenou a entrega do celular, essa circunstância caracteriza grave ameaça apta a configurar o crime de roubo.

6. A violência ou grave ameaça no roubo prescinde de intensidade extrema ou de produção de lesões, bastando que seja suficiente para vencer a resistência da vítima ou reduzir sua capacidade de defesa.

7. O emprego de força física associado à exibição de arma branca e à intimidação direta à vítima evidencia que a conduta ultrapassa a mera subtração da coisa, afastando a figura do furto por arrebatamento.

8. A versão defensiva de ausência de violência é isolada e contrariada pelo conjunto probatório, não havendo dúvida razoável que justifique a incidência do princípio do in dubio pro reo.

9. A materialidade e autoria do crime de receptação restam comprovadas pela apreensão de diversos celulares de origem criminosa em poder da apelante e pela admissão de que tinha ciência da ilicitude dos bens.

10. A ampla devolutividade da apelação penal autoriza a revisão da condenação por receptação, ainda que não haja impugnação específica, quando presentes provas suficientes nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.